Tribunal: TJSP
Processo: 1001761-10.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001761-10.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RANIELE DE SOUSA AMORIM HIGASHI (HERDEIRO) e CICERO DE SOUSA
AMORIM - ESPÓLIO, é embargado CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001761-10.2018.8.26.0005/50000 - São Paulo - Voto no 40714
2
VOTO No: 40714
EDEC. No: 1001761-10.2018.8.26.0005/5000
COMARCA: São Paulo (1a V. Cível do Foro Reg. de São Miguel
Paulista)
EMBGTE.: Espólio de Cícero de Sousa Amorim (A-Apte.)
EMBGDA.: Companhia de Seguros Previdência do Sul (R-Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa

Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Espólio de Cícero de Sousa Amorim ao v. acórdão de fls. 311/317, que
negou provimento à apelação por ele manejada contra a r. sentença de
fls. 274/276, mantida a fls. 291, de relatório a este integrado, que
julgou improcedente a ação de indenização intentada em face de
Companhia de Seguros Previdência do Sul, ora embargada.
Alega o embargante, em resumo, que o v. acórdão
contrariou o disposto nos arts. 424 e 473 do Código Civil, mormente
porque não recebeu qualquer notificação de resilição do contrato (fls.
1/4).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios alegados e prequestionada a matéria.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001761-10.2018.8.26.0005/50000 - São Paulo - Voto no 40714
3
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 4 do v. acórdão
hostilizado (fls. 315/316), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado, anotando-se que a recusa de pagamento da indenização
securitária pela embargada decorreu do inadimplemento do prêmio do
seguro e do consequente cancelamento da apólice (não se trata da
renúncia antecipada a direito prevista no art. 424 do Código Civil), o
que dispensa a notificação do devedor para legitimar a extinção do
contrato de seguro, de modo que inaplicável ao vertente caso o ditame
dos arts. 424 e 476 do Código Civil.
O v. aresto assim se manifestou:
“Ao que se infere dos autos, ainda que inexista nos
autos prova inequívoca nos autos de que a apelada tenha notificado o
segurado com 15 dias de antecedência (para os seguros contributários e
não contributários, cláusulas 18.2.1 e 18.1.2, fls. 93/94), advertindo-o
quanto à necessidade de pagamento dos prêmios em atraso, sob pena
de cancelamento do seguro, não se pode olvidar que o pagamento da
indenização securitária pela seguradora somente ocorrente nos casos
em que o pagamento do prêmio do seguro esteja em dia, ou seja, sem
atraso, consoante se infere da cláusula acima transcrita, o que
inocorreu na espécie, pois o segurado (por meio da estipulante) apenas
pagou o primeiro mês do prêmio, consoante se verifica dos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001761-10.2018.8.26.0005/50000 - São Paulo - Voto no 40714
4
de fls. 99 e 100.
Rectius, o cancelamento do seguro é decorrência
lógica do não pagamento da contraprestação, que é o prêmio que deve
ser pago pelo segurado pelo risco assumido pela seguradora, portanto,
o não envio de notificação, como sustentado pelo apelante, informando
o inadimplente acerca da necessidade do pagamento do prêmio em
atraso, não afasta o efeito decorrente do não pagamento do seguro, qual
seja, o cancelamento da apólice. Vale dizer, o envio de notificação ao
segurado inadimplente não é requisito indispensável para legitimar o
cancelamento da apólice, mas é indispensável tão somente para purgar
a mora, até porque o risco é assegurado pela segurado apenas e tão
somente se o segurado cumprir regularmente a sua obrigação de pagar
o prêmio do seguro contratado.
Assim, não há como determinar que a apelada
assegure o risco por ela assumido na apólice se o segurado não
cumpriu a sua parte (o pagamento do prêmio) na obrigação, sob pena
de restar violada a avença pactuada.” (fls. 315/316).
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pelo
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001761-10.2018.8.26.0005/50000 - São Paulo - Voto no 40714
5
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001761-10.2018.8.26.0005/50000 - São Paulo - Voto no 40714
6
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos de lei (arts. 424 e 437 do Código Civil), pois se devem
prequestionar temas fáticos ou teses de direito com a especificação ou
minudenciamento do seu conteúdo ou alcance e não os preceitos legais
ou teóricos, em si mesmos, como aspira o embargante supondo a
absorção, não ocorrida, de proposições incompatíveis pelo julgamento
hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001761-10.2018.8.26.0005/50000 - São Paulo - Voto no 40714
7
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de apelação.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica